Tribunal: TJDFT
Processo: 0739468-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739468-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TIOSSO FILHO AGRAVADO: ANDRE ANTONIO FERREIRA D E S P A C H O CARLOS TIOSSO FILHO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31438430, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado ANDRÉ ANTÔNIO FERREIRA pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator